Tribunal: TJES
Processo: 5006191-37.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006191-37.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ELIZEU DE SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006191-37.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RECORRIDO: ELIZEU DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por ELIZEU DE SOUZA OLIVEIRA em face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, aduzindo o requerente que foi vítima de acidente de trânsito em 07/03/2020, tendo o pedido administrativo de indenização sido negado pela requerida.

O juízo sentenciante, após análise detida dos autos, julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao seguro DPVAT, atualizada com correção monetária pelo INPC
do evento danoso (05/06/2019)
até a citação e, a partir de então,
com juros de mora pela taxa SELIC
, vedada sua cumulação com correção monetária.

Insurge-se a recorrente contra os seguintes pontos da sentença:
a)
a
data do evento danoso
fixada como termo inicial da correção monetária, aduzindo que a
data correta é 07/03/2020
(id. 7068348);
b)
utilização da taxa
SELIC como índice de juros
.

Ressalto que foram opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente, mas estes não foram conhecidos (id. 7068434).

Após análise dos autos, verifico que assiste razão, em parte, a recorrente. Explico.

De fato, consta no laudo do Departamento Médico Legal (id. 7068348) e em diversos outros laudos médicos (id. 7068350), bem como na própria narrativa da petição inicial, que o acidente ocorreu em 07/03/2020, devendo, portanto, está data ser o termo inicial da correção monetária (Súmula 580 do STJ).

Quanto a utilização da taxa SELIC, é importante destacar que a referida taxa abrange juros e correção monetária, de modo que a sentença estabeleceu a sua utilização de forma isolada (“vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem”). Assim, nesse ponto, entendo que não merece reforma a sentença.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO CIVIL.
SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO.
TEMA REPETITIVO N. 898 DO STJ. SÚMULA N. 580 DO STJ. INPC. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 426 DO STJ.
TAXA SELIC.
A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL IMPORTA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Com relação à correção monetária
, acertado o comando sentencial ao
fixar sua incidência a partir da data do evento danoso
, uma vez que “a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”, conforme tese fixada pela Corte Superior no âmbito do tema repetitivo n. 898 e da súmula n. 580. 2. De acordo com a súmula n. 426 do STJ, o termo inicial para fluência dos juros de mora é a data da citação. 3.
A correção monetária deve ser calculada conforme o INPC desde a data do evento danoso até a data da citação, marco a partir do qual, por serem devidos também os juros de mora, incide sobre o valor exclusivamente a Taxa Selic.
Precedentes do STJ e do TJES. 4. Considerando que o pedido autoral foi pela condenação da Seguradora ao pagamento da indenização em seu grau máximo e que a pretensão foi acolhida apenas parcialmente, reconhece-se a sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001228-58.2017.8.08.0020, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para fixar a data de
07/03/2020
como a data do evento danoso, a partir da qual deve incidir a correção monetária, até a data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)